Tribunal: TRF3
Processo: 0000125-50.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
138/1327)

0000125-50.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000125-50.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELDA FELICIA FABIANO DE AGUIAR E SILVA - SP116699-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO. VALIDADE DO PPP. EPI. FONTE DE CUSTEIO. TEMA 555/STF. TEMA 905/STJ. TEMA 1.124/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO, COM CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, para reconhecer como especiais os períodos de 08/09/1982 a 31/01/1985 e de 01/03/1986 a 30/11/2009, laborados na Usina Mandu S/A, em razão de exposição a ruído acima dos limites legais, determinar a conversão em tempo comum, o recálculo da RMI desde a concessão administrativa e o pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal. A sentença rejeitou o pedido de desaposentação e manteve a incidência do fator previdenciário. O INSS sustenta a inexistência de comprovação da atividade especial, a invalidade do PPP, a neutralização por EPI, a ausência de fonte de custeio e requer efeito suspensivo, além de suscitar questões já acolhidas na origem.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do recurso quanto a matérias em que não houve sucumbência; (ii) estabelecer se o PPP apresentado comprova validamente a exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais; (iii) determinar se a indicação de EPI eficaz, a alegada ausência de fonte de custeio ou vícios formais do PPP afastam o reconhecimento da especialidade; e (iv) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros e os critérios de atualização monetária aplicáveis.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece do recurso quanto à prescrição quinquenal, honorários advocatícios, desaposentação e agentes químicos, por ausência de sucumbência, nos termos do art. 996 do CPC.

O PPP substitui os antigos formulários e constitui documento hábil à comprovação da exposição a agentes nocivos, inclusive para períodos anteriores à sua instituição, desde que emitido com base em registros ambientais e subscrito por profissional legalmente habilitado.

O PPP juntado identifica os responsáveis técnicos pelos registros ambientais, em conformidade com o art. 58, §1o, da Lei 8.213/91 e o art. 68, §3o, do Decreto 3.048/99, inexistindo vício formal apto a comprometer sua validade.

A exposição a ruído de 94,6 dB(A), aferida por dosimetria, supera o limite legal de tolerância de 85 dB(A), tornando inócua a discussão sobre a metodologia específica adotada, pois o nível registrado caracteriza, por si só, a nocividade.

A denominação do cargo na CTPS não afasta a especialidade quando o PPP demonstra que o segurado laborava no setor de moenda, ambiente com exposição habitual e permanente a ruído elevado, sendo a agressividade indissociável das atividades desempenhadas.

A simples indicação de EPI eficaz no PPP não descaracteriza a especialidade quanto ao agente ruído, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 555 (ARE 664.335).

A ausência de recolhimento do adicional do RAT ou eventual divergência na GFIP não impede o reconhecimento do tempo especial, pois o inadimplemento da obrigação tributária patronal não pode ser oposto ao segurado.

Comprovado que o PPP foi emitido antes da concessão e dirigido ao INSS no procedimento administrativo, os efeitos financeiros do reconhecimento judicial devem retroagir à DER/DIB, nos termos do Tema 1.124/STJ.

Corrige-se, de ofício, erro material quanto à data da concessão, fixando-se a DER/DIB em 12/11/2009, sem configurar reformatio in pejus.

A atualização monetária deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, adotando-se o INPC, conforme o Tema 905/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido, com correção, de ofício, de erro material.

Tese de julgamento:

1. O PPP, emitido com base em registros ambientais e com indicação de responsável técnico, é documento suficiente para comprovação de atividade especial, inclusive quanto a períodos anteriores à sua instituição.

2. A exposição a ruído acima do limite legal caracteriza atividade especial, sendo ineficaz a mera indicação de EPI eficaz para afastar a nocividade, conforme o Tema 555/STF.

3. A ausência de recolhimento da contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento do tempo especial.

4. Comprovada a apresentação do PPP na via administrativa, os efeitos financeiros do reconhecimento judicial retroagem à DER/DIB, nos termos do Tema 1.124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §5o; Lei 8.213/91, art. 58, §1o; Decreto 3.048/99, art. 65 e art. 68, §3o; CPC, arts. 373, §1o, 996 e 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Tema 905; STJ, Tema 1.124; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000125-50.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELDA FELICIA FABIANO DE AGUIAR E SILVA - SP116699-N

APELADO: JOAO RODRIGUES DE SOUZA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de benefício previdenciário formulado por João Rodrigues de Souza.

O juízo a quo reconheceu como especiais os períodos de 08/09/1982 a 31/01/1985 e de 01/03/1986 a 30/11/2009, trabalhados, respectivamente, na função de serviços gerais e de operador de moenda na Usina Mandu S/A, devido à exposição a ruído acima dos limites legais. Consequentemente, condenou a autarquia a converter referidos intervalos em tempo comum, recalcular a renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data da concessão administrativa, em 09/03/2010, e pagar as diferenças vencidas.

Por outro lado, o juízo julgou improcedente o pedido de desaposentação, por ausência de previsão legal, e negou o afastamento da incidência do fator previdenciário, mantendo a legalidade de sua aplicação no cálculo do benefício.

No que tange aos consectários legais, a sentença estabeleceu que o pagamento dos valores em atraso deve observar a prescrição quinquenal e que as prestações vencidas serão atualizadas monetariamente pelo índice IPCA-E, com incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/2009.

Quanto aos honorários advocatícios, o INSS foi condenado ao pagamento de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, conforme a Súmula 111 do STJ, enquanto a parte autora foi condenada ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Foi reconhecida a isenção do INSS quanto ao pagamento de taxa judiciária e custas processuais, ressalvada a obrigação de reembolsar eventuais despesas comprovadas pela parte contrária.

Nas razões do apelo, o INSS sustenta que a sentença deve ser integralmente reformada, por inexistir direito ao reconhecimento da atividade especial nos períodos indicados pelo autor, bem como à concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Aponta que, no período de 08/09/1982 a 31/01/1985, a CTPS registra o exercício de “serviços gerais”, atividade que envolve tarefas diversificadas e não caracteriza exposição habitual e permanente a agentes nocivos. Consigna que, embora o PPP mencione ruído e outros agentes, trata-se de descrição genérica da função, incapaz de demonstrar efetiva nocividade apta a ensejar o reconhecimento da especialidade, porque a função desempenhada não pressupõe contato indissociável com fatores de risco, nos termos do art. 65 do Decreto 3.048/99.

Quanto ao período de 01/03/1986 a 30/11/2009, o INSS argumenta que o PPP apresentado é tecnicamente inválido, pois não contém períodos de medição, curvas, doses ou variações de exposição, contrariando a metodologia exigida pela NHO 01 da FUNDACENTRO para avaliação do agente ruído. Assim, não seria possível reconhecer o labor como especial.

O INSS destaca ainda que o reconhecimento de tempo especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, respeitando o princípio tempus regit actum.

Sustenta também que perícia judicial realizada anos após o exercício da atividade é insuficiente, pois não reproduz fielmente as condições do ambiente de trabalho da época e baseia-se apenas nas alegações do segurado, não substituindo documentação contemporânea, cuja manutenção é obrigação legal do empregador (art. 58 da Lei 8.213/91). Além disso, alega que, para validade do PPP, é indispensável a indicação de responsável técnico habilitado — médico do trabalho ou engenheiro de segurança — sob pena de o documento não comprovar exposição a agentes nocivos.

O INSS afirma que o fornecimento e a utilização eficaz de EPI e EPC neutralizam a ação dos agentes nocivos e afastam o reconhecimento da atividade especial, com exceção do agente ruído, cuja eficácia pode ser relativizada conforme decidido pelo STF no ARE 664.335. Mesmo neste caso, o EPI pode reduzir os níveis de ruído a patamares inferiores aos limites legais de tolerância.

Argumenta ainda que a ausência de enquadramento adequado na GFIP gera contradição entre o alegado no PPP e as informações prestadas à Previdência, violando a exigência constitucional de prévia fonte de custeio, pois não houve contribuição adicional correspondente ao risco.

No que se refere ao agente ruído, o PPP deve obrigatoriamente indicar a metodologia NHO 01 da FUNDACENTRO e, a partir de 2003, é vedada a medição pontual, devendo ser observada a exposição durante toda a jornada.

Quanto aos agentes químicos, somente as substâncias previstas nos anexos dos Decretos são passíveis de enquadramento, sendo necessária avaliação qualitativa ou quantitativa conforme o período, não bastando menções genéricas a produtos ou substâncias.

Por fim, o INSS ainda requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, diante do risco de dano grave ao erário e da impossibilidade de repetição de valores alimentares; o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da ação; o arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença; o reconhecimento da impossibilidade de desaposentação, uma vez que eventual concessão administrativa posterior de benefício incompatível impede a execução de valores decorrentes deste processo.

As contrarrazões foram apresentadas pelo autor.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Da parcial admissibilidade do recurso

No tocante aos pedidos eventuais formulados pelo INSS — prescrição quinquenal, honorários advocatícios e vedação à desaposentação — inexiste interesse recursal, uma vez que tais matérias foram integralmente acolhidas pela sentença. Com efeito, a prescrição quinquenal foi expressamente aplicada; os honorários foram fixados em 10%, nos termos da Súmula 111 do STJ; e o pedido de desaposentação foi julgado improcedente. Ausente sucumbência da autarquia nesses pontos, o recurso não comporta conhecimento quanto a tais tópicos.

Da mesma forma, não há interesse recursal quanto à alegação de reconhecimento indevido de atividade especial por exposição a agentes químicos. A sentença limitou-se a reconhecer a especialidade exclusivamente pelo agente físico ruído, não tendo atribuído qualquer efeito jurídico à eventual exposição a poeiras ou agentes químicos. Inexistente sucumbência, o recurso não pode ser conhecido nesse ponto, nos termos do art. 996 do CPC.

Do pedido de efeito suspensivo

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não há providência a ser adotada, pois a apelação é recebida, como regra, nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012, caput, do CPC), não se enquadrando a hipótese em qualquer das exceções legais.

O pleito revela-se, portanto, prejudicado.

Da legislação aplicada no julgado recorrido

Assiste razão ao INSS quanto à premissa jurídica de que o tempo especial deve ser analisado conforme a legislação vigente à época da prestação do serviço. Ocorre que tal critério já foi corretamente observado na sentença, que aplicou os marcos legislativos adequados e fundamentou-se em PPP válido e contemporâneo, apto a demonstrar a exposição ao agente nocivo em cada período analisado.

Não procede a alegação de necessidade de apresentação dos formulários específicos vigentes à época (SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030). O Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, instituído como documento unificado, substitui integralmente os antigos formulários e consolida, de forma retroativa, todas as informações ambientais pertinentes.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Regionais admite o PPP como documento suficiente para comprovação da exposição a agentes nocivos em qualquer período, inclusive anterior à sua criação, desde que emitido com base em registros ambientais e subscrito por profissional legalmente habilitado — requisitos plenamente atendidos no caso concreto.

Da incorreta indicação de precedente jurisprudencial

Não se trata, no presente caso, de prova pericial extemporânea, mas de documento formal e regulamentar produzido pela empresa com base em seus registros ambientais, subscrito por profissional legalmente habilitado.

O precedente citado pelo INSS (TRF3, 9a Turma, ApCiv 2045745-0007836-53.2015.4.03.999) não se aplica à espécie, pois ali se discutia alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial em processo no qual não havia documentos aptos a comprovar a especialidade das atividades — situação diametralmente distinta da dos autos.

No presente caso, o autor apresentou PPP completo, contendo informações técnicas, medições ambientais e responsável técnico, documento este considerado suficiente pela jurisprudência para comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, independentemente da época de sua emissão.

Portanto, não há similitude fática que justifique a aplicação do precedente mencionado, razão pela qual a tese recursal não merece acolhimento.

Da correta indicação de responsável técnico pelos registros ambientais

No que se refere à alegação de ausência de responsável técnico pelos registros ambientais, verifica-se que o PPP juntado aos autos atende integralmente ao disposto no art. 58, §1o, da Lei 8.213/91, bem como no art. 68, §3o, do Decreto 3.048/99.

O documento identifica expressamente os profissionais legalmente habilitados responsáveis pelos registros ambientais e pela monitoração biológica, indicando seus respectivos registros profissionais e os períodos a que se referem, em conformidade com os itens 16 e 18 do formulário.

Logo, não subsiste a alegação de descumprimento da formalidade legal. Ademais, o argumento recursal do INSS é genérico, não apontando qualquer irregularidade concreta no PPP, nem questionando a autenticidade ou veracidade das informações prestadas pela empresa.

A jurisprudência consolidada reconhece que o PPP, contendo a identificação do responsável técnico e emitido com base em registros ambientais, é documento hábil para comprovação de atividade especial, não sendo exigível a assinatura do engenheiro ou médico em todos os campos do formulário. Assim, não há vício formal que comprometa a validade do documento, motivo pelo qual a tese recursal não merece prosperar.

Da anotação da eficácia do EPI no PPP

Ressalte-se que, antes de 01/01/2004, o registro acerca da eficácia do EPI, nos formulários previdenciários, tinha por finalidade apenas avaliar e descrever as condições ambientais de trabalho, possuindo caráter meramente informativo, sem qualquer relação com a neutralização do agente nocivo, com vistas ao afastamento do enquadramento da atividade como especial.

Somente a partir de 2004, com a implementação do PPP, o INSS passou a utilizar o campo “EPI eficaz” como indicativo de suposta eliminação da nocividade, com o intuito de afastar o reconhecimento da atividade especial.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 555 (ARE 664.335), firmou o entendimento de que tal informação não é suficiente para descaracterizar o tempo especial em relação ao agente ruído, cuja neutralização não é tecnicamente comprovada nem juridicamente admitida.

Assim, a simples indicação de EPI eficaz no PPP não afasta a especialidade no caso concreto.

Da fonte de custeio

A alegação de ausência de prévia fonte de custeio não merece acolhimento.

O reconhecimento de tempo especial independe da informação constante na GFIP ou do correto recolhimento do adicional do RAT pela empresa, por se tratar de obrigação tributária patronal, cujo inadimplemento não pode ser oposto ao segurado.

O PPP juntado aos autos comprova, de forma idônea, a efetiva exposição a agente nocivo (ruído) acima dos limites legais, sendo documento próprio e suficiente para fins previdenciários, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/91.

Eventual divergência entre o código GFIP informado e a realidade ambiental indicada no PPP não afasta o direito do trabalhador, tampouco caracteriza ausência de custeio, cabendo ao INSS, caso entenda devido, promover a cobrança administrativa ou fiscal do empregador.

Nesse passo, o argumento recursal não prospera.

Exposição acima do limite de tolerância: a inócua discussão sobre metodologia

Ressalte-se que, mesmo após a adoção da NHO 01 da FUNDACENTRO como referência técnica a partir de 18/11/2003, a medição constante do PPP — realizada por dosimetria — registra nível de 94,6 dB(A), valor que supera amplamente o limite de tolerância de 85 dB(A) previsto pela legislação vigente para o período.

Ainda que se exigisse a aplicação formal da técnica prevista na NHO 01, o resultado seria invariavelmente o reconhecimento da nocividade, pois ruído tão elevado excede os limites legais sob qualquer metodologia admitida (NEN, dose ponderada ou NR 15). Dessa forma, a discussão sobre a metodologia específica torna-se inócua no caso concreto, pois o nível de exposição registrado é suficiente, por si só, para caracterizar o agente nocivo, não havendo necessidade de produção de laudo adicional.

Da comprovada exposição habitual e permanente à nocividade do ruído

A denominação formal das funções exercidas, tal como registrada na CTPS — seja como “serviços gerais” no período de 08/09/1982 a 31/01/1985, seja como operador de moenda nos períodos subsequentes — não é o elemento definidor da especialidade.

O reconhecimento da atividade especial decorre da exposição efetiva a agente nocivo, comprovada pelo PPP emitido pela empresa com base em registros ambientais com a indicação do responsável técnico pelo seu monitoramento, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/91.

No caso dos autos, o PPP descreve que, em ambos os períodos controvertidos, o segurado estava alocado no setor de moenda, executando atividades que, pela própria natureza do processo fabril, envolvem exposição habitual e permanente a ruído elevado.

Trata se, portanto, de ambiente cuja agressividade é indissociável das tarefas executadas, independentemente do título formal do cargo.

Da aplicação do Tema 1124/STJ e da correção, de ofício, de erro material contido na sentença

A documentação comprobatória da especialidade (PPP) é contemporânea à DER e dirigida ao INSS. O formulário foi emitido em 30/11/2009 e há ofícios da empresa, datados de 01/12/2009, endereçados ao INSS, atestando a responsabilidade técnica e a veracidade das informações constantes do PPP, todos produzidos no curso do mesmo procedimento administrativo cuja carta de concessão data de 18/02/2010, sendo que o benefício foi requerido e teve início em 12/11/2009.

O INSS, embora tivesse melhores condições de fazê-lo (art. 373, §1o, CPC), não juntou o processo administrativo nem demonstrou a ausência dessa documentação na via administrativa. Nessas circunstâncias, considero comprovado que a prova já estava disponível ao INSS no procedimento originário.

Deve-se, ainda, ajustar de ofício o marco inicial dos efeitos financeiros. Embora a sentença tenha adotado, por equívoco material, a data de 09/03/2010 como “data da concessão”, tal data se refere apenas ao comparecimento bancário para saque do benefício, como se verifica na própria Carta de Concessão (Num. 254691685 - Pág. 29).

O documento administrativo indica expressamente que o benefício foi requerido e iniciou-se em 12/11/2009, razão pela qual esta deve ser considerada a DER/DIB para fins de incidência da tese firmada no Tema 1.124/STJ.

A correção não configura reformatio in pejus nem ampliação indevida do pedido, tratando-se apenas do saneamento de erro material.

Dessa forma, nos termos do Tema 1.124/STJ, os efeitos financeiros do reconhecimento judicial do tempo especial devem retroagir à DER/DIB (12/11/2009), ressalvada a prescrição quinquenal.

Dos consectários legais

No que se refere aos juros de mora e à correção monetária, deve-se adotar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação do julgado. Assim, em substituição ao IPCA-e aplicado na sentença, deve-se utilizar o INPC, em conformidade com a orientação do Tema 905/STJ.

Conclusão

Ante o exposto, na parte conhecida da apelação, nego provimento ao recurso do INSS.

De ofício, corrijo o erro material relativo à data da concessão do benefício, fixando a DER/DIB em 12/11/2009, aplicando-se a partir dessa data os efeitos financeiros, em conformidade com o Tema 1.124/STJ, observando-se a prescrição quinquenal.

Determino, ainda, a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação do julgado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO. VALIDADE DO PPP. EPI. FONTE DE CUSTEIO. TEMA 555/STF. TEMA 905/STJ. TEMA 1.124/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO, COM CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, para reconhecer como especiais os períodos de 08/09/1982 a 31/01/1985 e de 01/03/1986 a 30/11/2009, laborados na Usina Mandu S/A, em razão de exposição a ruído acima dos limites legais, determinar a conversão em tempo comum, o recálculo da RMI desde a concessão administrativa e o pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal. A sentença rejeitou o pedido de desaposentação e manteve a incidência do fator previdenciário. O INSS sustenta a inexistência de comprovação da atividade especial, a invalidade do PPP, a neutralização por EPI, a ausência de fonte de custeio e requer efeito suspensivo, além de suscitar questões já acolhidas na origem.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do recurso quanto a matérias em que não houve sucumbência; (ii) estabelecer se o PPP apresentado comprova validamente a exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais; (iii) determinar se a indicação de EPI eficaz, a alegada ausência de fonte de custeio ou vícios formais do PPP afastam o reconhecimento da especialidade; e (iv) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros e os critérios de atualização monetária aplicáveis.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece do recurso quanto à prescrição quinquenal, honorários advocatícios, desaposentação e agentes químicos, por ausência de sucumbência, nos termos do art. 996 do CPC.

O PPP substitui os antigos formulários e constitui documento hábil à comprovação da exposição a agentes nocivos, inclusive para períodos anteriores à sua instituição, desde que emitido com base em registros ambientais e subscrito por profissional legalmente habilitado.

O PPP juntado identifica os responsáveis técnicos pelos registros ambientais, em conformidade com o art. 58, §1o, da Lei 8.213/91 e o art. 68, §3o, do Decreto 3.048/99, inexistindo vício formal apto a comprometer sua validade.

A exposição a ruído de 94,6 dB(A), aferida por dosimetria, supera o limite legal de tolerância de 85 dB(A), tornando inócua a discussão sobre a metodologia específica adotada, pois o nível registrado caracteriza, por si só, a nocividade.

A denominação do cargo na CTPS não afasta a especialidade quando o PPP demonstra que o segurado laborava no setor de moenda, ambiente com exposição habitual e permanente a ruído elevado, sendo a agressividade indissociável das atividades desempenhadas.

A simples indicação de EPI eficaz no PPP não descaracteriza a especialidade quanto ao agente ruído, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 555 (ARE 664.335).

A ausência de recolhimento do adicional do RAT ou eventual divergência na GFIP não impede o reconhecimento do tempo especial, pois o inadimplemento da obrigação tributária patronal não pode ser oposto ao segurado.

Comprovado que o PPP foi emitido antes da concessão e dirigido ao INSS no procedimento administrativo, os efeitos financeiros do reconhecimento judicial devem retroagir à DER/DIB, nos termos do Tema 1.124/STJ.

Corrige-se, de ofício, erro material quanto à data da concessão, fixando-se a DER/DIB em 12/11/2009, sem configurar reformatio in pejus.

A atualização monetária deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, adotando-se o INPC, conforme o Tema 905/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido, com correção, de ofício, de erro material.

Tese de julgamento:

1. O PPP, emitido com base em registros ambientais e com indicação de responsável técnico, é documento suficiente para comprovação de atividade especial, inclusive quanto a períodos anteriores à sua instituição.

2. A exposição a ruído acima do limite legal caracteriza atividade especial, sendo ineficaz a mera indicação de EPI eficaz para afastar a nocividade, conforme o Tema 555/STF.

3. A ausência de recolhimento da contribuição adicional pelo empregador não impede o reconhecimento do tempo especial.

4. Comprovada a apresentação do PPP na via administrativa, os efeitos financeiros do reconhecimento judicial retroagem à DER/DIB, nos termos do Tema 1.124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §5o; Lei 8.213/91, art. 58, §1o; Decreto 3.048/99, art. 65 e art. 68, §3o; CPC, arts. 373, §1o, 996 e 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Tema 905; STJ, Tema 1.124; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir o erro material relativo à data da concessão do benefício, conhecer parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão